Tribunal: TCU
Processo: 009.197/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8838/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 3756/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 009.197/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sheyla Machado (XXX.791.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.